Tribunal: TJES
Processo: 0027750-38.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027750-38.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A

APELADO: GE DIESEL AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0027750-38.2017.8.08.0048

APELANTE:
DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A

APELADOS:
GE DIESEL AUTO PECAS LTDA E ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO LÍQUIDO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de distribuição de aço contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo caminhão de sua propriedade, bem como aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a multa por embargos de declaração considerados protelatórios; (ii) examinar se há prova suficiente para a condenação ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser demonstrado o intuito procrastinatório, o que não ocorreu no caso, pois os embargos apontaram omissão específica, configurando exercício regular de defesa.

4. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo líquido e direto, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC, não bastando a paralisação do veículo ou documentos unilaterais que apenas indiquem faturamento bruto.

5. A liquidação de sentença não supre a ausência de prova do próprio direito à indenização (an debeatur), restringindo-se à quantificação de obrigação já reconhecida (quantum debeatur).

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas a reparação depende de demonstração inequívoca de abalo à sua credibilidade ou imagem no mercado, o que não se comprovou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para reformar a sentença recorrida quanto à condenação da apelante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a qual fica afastada, mantendo inalterada a sentença em seus demais pontos.

Tese de julgamento:

A multa do art. 1.026, §2º, do CPC somente se aplica quando demonstrado o intuito manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação concreta do lucro líquido frustrado, não bastando a mera paralisação do veículo ou apresentação de notas fiscais e planilhas unilaterais.

A liquidação de sentença não supre a ausência de prova do direito à indenização, limitando-se à definição do quantum debeatur.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido e depende da demonstração efetiva de abalo à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.026, §2º; CC, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1705886/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.05.2023; Súmula 227/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0027750-38.2017.8.08.0048

APELANTE:
DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A

APELADOS:
GE DIESEL AUTO PECAS LTDA E ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A, contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Serra (ID 14703935), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 14703941) que, nos autos da “Ação de Indenização por Lucros Cessantes e Dano Moral” ajuizada em face de GE DIESEL AUTO PECAS LTDA e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 14703942), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão que não conheceu dos seus embargos de declaração, com o consequente afastamento da multa por caráter protelatório, por entender que o recurso visava sanar omissão relevante sobre a apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença;
(ii)
o equívoco da sentença ao conceituar lucros cessantes, os quais não demandam prova de um dano certo, mas da probabilidade objetiva de um lucro futuro frustrado, o que teria sido demonstrado nos autos;
(iii)
a possibilidade de apuração do
quantum debeatur
em liquidação de sentença, uma vez que o direito à indenização (
an debeatur
) estaria comprovado pela paralisação do veículo de transporte de carga; e
(iv)
a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, aplicável à pessoa jurídica em relações de consumo, decorrente do abalo à sua credibilidade perante clientes pelo atraso na entrega de mercadorias.

Contrarrazões da apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A pelo desprovimento do recurso (ID 14703946).

Sem contrarrazões de GE DIESEL AUTO PECAS LTDA.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito, partindo de um breve resumo da controvérsia delineada nos autos.

Na origem, a apelante ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de acidente de trânsito que envolveu caminhão de sua propriedade, à época transportado em guincho contratado junto à demandada.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração efetiva dos alegados lucros cessantes, reputando insuficiente a documentação juntada, bem como de que não restou comprovado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica a justificar a reparação por dano moral.

Irresignada, a autora interpôs embargos de declaração (ID 14703936), os quais não foram conhecidos, decisão que ainda reconheceu caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, aplicando à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (ID 14703941).

A controvérsia recursal cinge-se a aferir, preliminarmente, a adequação da multa aplicada por embargos de declaração tido como protelatórios e, no mérito, a existência ou não de prova suficiente para amparar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica.

Passo ao exame.

Inicialmente, quanto à multa aplicada, assiste razão à recorrente. Isso porque, ainda que os aclaratórios tenham tangenciado matéria de mérito, a parte insurgente apontou omissão específica atinente à possibilidade de apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença, tese invocada desde a exordial e não enfrentada de forma explícita pela sentença, embora afastada ante a improcedência do pleito. Não se trata, portanto, de recurso manejado com caráter procrastinatório, mas de exercício regular de defesa, inclusive voltado ao prequestionamento, sem que houvesse a interposição reiterada de embargos, tampouco abuso do direito de recorrer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021).

Assim, deve ser afastada a multa do art. 1.026 , § 2º , do CPC, porquanto não caracterizado o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração, de modo que a sentença atrai reformar neste particular.

Superada essa questão preliminar, avanço ao mérito recursal.

No tocante aos lucros cessantes, dispõe o art. 402 do Código Civil que as perdas e danos abrangem o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente se deixou de lucrar, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração concreta e não meramente hipotética do prejuízo. O art. 403, por sua vez, limita a reparação aos danos que sejam efeito direto e imediato do ato ilícito. Veja-se a redação dos supracitados dispositivos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No caso dos autos, embora tenha sido evidenciada a paralisação do veículo, a apelante não demonstrou de forma cabal o prejuízo econômico direto decorrente de tal indisponibilidade. A documentação juntada, consistente em notas fiscais de mercadorias transportadas, relatórios de carga e planilhas unilaterais, traduz apenas faturamento bruto, sem comprovação do lucro líquido efetivamente perdido pelo veículo em questão. Assim, ausente a dedução dos custos operacionais variáveis, não há elementos objetivos que permitam aferir o ganho líquido frustrado.

Para a apuração dos lucros cessantes, portanto, seria indispensável a dedução de todos os custos operacionais variáveis, prova esta que a apelante não produziu, apesar de ser seu o ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Acrescente-se que a autora tampouco trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse a diminuição de seu faturamento global no período, seja mediante comprovação da recusa de serviços por indisponibilidade do caminhão, seja por prova da necessidade de contratação de fretes de terceiros para suprir a suposta lacuna operacional. A alegação de que a recorrente dispõe de frota expressiva de veículos, por sua vez, fragiliza sobremaneira a narrativa de que a ausência de uma única unidade teria o condão de ensejar prejuízo de quase R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Também não se sustenta a tese de que tais valores poderiam ser apurados em liquidação de sentença, pois, como cediço, a liquidação não se presta a suprir a inexistência de prova do próprio direito (
an debeatur
), mas tão somente a quantificar obrigação já reconhecida (
quantum debeatur).

No que se refere ao dano moral, a Súmula 227 do STJ pacificou o entendimento de que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
Entretanto, a possibilidade de reparação extrapatrimonial em favor de pessoa jurídica condiciona-se à inequívoca demonstração de abalo à sua honra objetiva, isto é, à esfera de sua imagem, credibilidade e reputação no mercado em que atua.

No caso concreto, contudo, a apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova idônea que atestasse tal comprometimento. A simples menção a cobranças e insatisfações de clientes, desacompanhada de documentos, notificações, mensagens eletrônicas ou testemunhos que a corroborassem, revela-se insuficiente para a configuração do alegado prejuízo moral. Neste sentido, confira-se os arestos abaixo colacionados da Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL . PRECEDENTES. [...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial .
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015 . VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. [...] 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do STJ . 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Assim, eventual transtorno ou incômodo decorrente da paralisação do caminhão não se traduz, por si só, em lesão indenizável de natureza moral à pessoa jurídica, uma vez que, nesta hipótese, o dano moral não é presumido, devendo ser cabalmente comprovado.

Nesse contexto, a improcedência da demanda, quanto ao mérito, deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reformar a sentença recorrida quanto à condenação da apelante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a qual fica afastada, mantendo inalterada a sentença em seus demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.